Tribunal: TJMT
Processo: 1027670-39.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1027670-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]
Parte(s):

[CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 007.422.811-08 (RECORRENTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE
GUIRATINGA
. SERVIDOR MUNICIPAL.
MERENDEIRA
. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI LOCAL COM PREVISÃO PRÓPRIA Nº 01/1990. DEVER DE ATENDIMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO (
LTCAT
) PERSONALÍSSIMO. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso inominado cível interposto por servidora municipal ocupante do cargo de merendeira, contra sentença que julgou improcedente o pedido de adicional de insalubridade, sob o fundamento da ausência de prova técnica apta a demonstrar o exercício de atividades em condições insalubres, nos termos da Lei Municipal nº 01/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
A questão em discussão consiste em definir se, diante da previsão legal local do adicional de insalubridade, é indispensável a realização de prova pericial personalíssima para comprovação das condições de trabalho do servidor municipal, bem como se tal prova é admissível no rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
Admite-se a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme previsão da Lei nº 12.153/2009, não havendo vedação legal à sua realização quando necessária à adequada solução da controvérsia.

A Lei Municipal nº 01/1990 assegura o adicional de insalubridade aos servidores que laboram habitualmente em condições insalubres, condicionando o direito à verificação técnica das condições do ambiente de trabalho.

A concessão de adicional de insalubridade a servidor público exige prova técnica personalíssima, realizada no local de efetivo exercício das funções, por profissional habilitado, para aferição concreta das condições laborais.

O laudo técnico juntado aos autos não supre tal exigência, por não identificar o local de trabalho da servidora nem indicar a data da perícia, revelando-se insuficiente à comprovação do direito postulado.

A adequada instrução do feito demanda a realização de perícia técnica específica, a fim de elucidar as condições de trabalho e fixar o termo inicial do eventual direito ao adicional de insalubridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessão de adicional de insalubridade a servidor público municipal exige a realização de perícia técnica personalíssima no local de trabalho, ainda que o processo tramite no rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A ausência de laudo técnico individualizado impede o julgamento de mérito do pedido, impondo o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/2009, arts. 10 e 27; Lei Municipal nº 01/1990, art. 88.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, TRU, RI nº 1015070-87.2019.8.11.0003, Relª. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 03.05.2022; STJ, EDcl no REsp nº 1.755.087/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 329049395 – reclamação nº 1027670-39.2025.8.11.0001 –
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
), que julgou improcedente o pedido inicial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026